Tribunal: TJES
Processo: 0003985-73.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003985-73.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO GOMES SCALCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis.

2.
N
ão há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0003985-73.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO GOMES SCALCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
João Paulo Gomes Scalco
em face da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de Cariacica
, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
, impondo-lhe a pena de
4

(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 19 de junho de 2022, por volta das 01h, na rua Sergipe, bairro Cariacica Sede, Cariacica, o apelante portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, arma de fogo tipo pistola, calibre .380, marca "Taurus", com numeração de série suprimida e carregada com 15 munições intactas de calibre .380 ACP e um carregador de calibre .380.

O recorrente se insurge em face da
pena-base
estabelecida na origem, além de pleitear a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a respectiva detração.

Pois bem. Registro, desde logo, que o apelo
não pleiteia a absolvição
, não se discutindo a comprovação da autoria e materialidade, as quais, adianto, em respeito ao
amplo efeito devolutivo
, estarem plenamente comprovadas diante do boletim unificado, do auto de apreensão e do laudo pericial de arma de fogo, além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, em especial a
confissão
do apelante.

Passo, por oportuno, à análise da
dosimetria da pena realizada.

Na
primeira etapa
,
o juízo fixou a pena-base acima do mínimo legal em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
tendo considerado a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do delito como desfavoráveis.

A
culpabilidade
é elevada, pois o recorrente portava arma de fogo municiada, em via pública, gerando perigo à incolumidade pública.

Quanto aos
maus antecedentes
, extrai-se dos autos (fls. 109-115) que o recorrente possui condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Logo, correta a exasperação.

Deste modo, entendo que a exasperação da pena-base atende os ditames da proporcionalidade e está em consonância com o parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, mantenho a pena-base tal como lançada na origem. Senão vejamos:

O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.(AgRg no HC 678.843/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Na
segunda fase
, o juízo de primeiro grau corretamente promoveu a
compensaçã
o entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Nesse ponto, insurge-se o apelante a fim de que a circunstância atenuante da confissão espontânea seja aplicada. Contudo,
sem razão,
tendo em vista que
não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
(STJ - AgRg no AREsp: 2216043 SP 2022/0302531-1, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

Na
terceira etapa
, inexistem causas de aumento ou causas de diminuição da pena, de modo que a pena intermediária tornou-se definitiva.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena, em razão da reincidência do apelante, nos moldes do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal, lido a
contrario sensu
.

Prosseguindo,
melhor sorte não socorre o apelante quanto ao pleito para aplicação da detração penal
, pois esta é inaplicável quando não ensejar modificação no regime de cumprimento de pena. Observe:

[...] O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução [...] (TJES, Classe: Apelação, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)

Sendo assim, na esteira da douta PGJ, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.